Tribunal: STF
Processo: RE 1595187
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 10, fl. 7):

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EM PECÚNIA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. 
1 - O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz. 2 - A adoção do regime de precatórios desvirtuaria a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública, prevista no Decreto-Lei n. 3.365/41 e na Constituição Federal, que partem do pressuposto de que, tão logo despojado do bem que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido, propiciando-lhe a obtenção da contraprestação equivalente ao bem que deixou de possuir. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 18).
No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA) aponta violação aos artigos 5º, XXIV; e 100 da CF/1988, pois o acórdão recorrido determinou o pagamento em dinheiro da indenização fixada em ação de desapropriação indireta. 
Ressalta que “o art. 100 da CF não prevê qualquer exceção ao pagamento via precatórios, o que demonstra a sua plena aplicação aos casos de desapropriação” (Doc. 22, fl. 5).
Sustenta que “o Tribunal de origem interpretou mal o inciso XXIV do art. 5º da CF, uma vez que a regra que determina o pagamento de “justa e prévia indenização em dinheiro” é restrita aos valores oferecidos pelo ente público na ação de desapropriação direta” (Doc. 22, fl. 5).
Com base nesses fundamentos, aduz que o valor integral da indenização fixada em desapropriação indireta está sujeito ao regime constitucional dos precatórios.
Requer, ao final, o provimento do presente recurso, “para que seja determinada a observância do regime de precatórios no presente caso, afastando-se qualquer determinação de pagamento da indenização em dinheiro” (Doc. 22, fl. 7).
Em seguida, determinou, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 865/STF (Doc. 27).
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que “o regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz, restando escorreita a decisão agravada que determinou que o pagamento deverá ser feito em dinheiro, independentemente do valor” (Doc. 32, fl. 1).
Ato contínuo, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 38).
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 
No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela  GOINFRA, ora recorrente, para manter decisão que determinou o pagamento, em dinheiro/pecúnia, da indenização por desapropriação indireta, enfatizando não ser aplicável o regime do precatório. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 10, fl. 5):

“(...) o pagamento das indenizações oriundas das ações de desapropriação por utilidade pública são inconciliáveis com o regime de precatórios, certo que a adoção do pagamento por esse regime na situação vertente acabaria por desvirtuar o instituto da desapropriação e vulnerar os preceitos constitucionais implementados no ordenamento jurídico com o intuito de proteger aqueles que se veem expropriados de seus bens em razão do interesse público e que nada podem fazer a não ser aguardar a boa vontade do agente estatal em indenizá-los. 
Outrossim, a se admitir que o pagamento da aludida indenização pudesse ser feita em sede de precatório estar-se-ía chancelando verdadeira expropriação, na medida em que à Administração Pública seria permitido postergar o pagamento total do preço por anos, contrariando a exegese da lei e desrespeitando o administrado, que se veria privado do seu bem sem a devida contraprestação pelo seu sacrifício em prol da coletividade” (Doc. 10, fl. 5).

Todavia, ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, fixada nos sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I e II – (Omissis...) III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.480.053-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/6/2024)

“EMENTA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. FORMA DE PAGAMENTO. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO DISTINTO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES DE DECIDIR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Discute-se se os juros compensatórios estabelecidos na sentença de processo de desapropriação indireta submetem-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. No RE 922.144-RG (Tema 865 da repercussão geral, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), que tratou da forma de pagamento da diferença apurada entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que “a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV.”. 3. Conforme ficou decidido naquela oportunidade, somente quando “o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer”, tornando possível a determinação de pagamento mediante depósito judicial direto. 4. Esse precedente ratifica a histórica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. 5. Esse entendimento também deve ser aplicado aos juros compensatórios fixados na chamada ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 6. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios.” (RE 1525729 AgR / GO, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2025)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.  I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.405.737-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2022)

O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que o pagamento dos valores devidos pela AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA) seja feito por meio de precatório. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente